Tribunal: CARF
Processo: 10830.721680/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721680/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.885 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
TIGRE PARTICIPAÇÕES EM METAIS SANITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A tese é de
observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos termos do artigo
62, RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito, adoto relatório proferido pela decisão de
primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721680/2017-36
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721680/2017-36

Trata-se de auto de infração de fls. 02/04, lavrado para exação da multa isolada, no
valor de R$106.542,96, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
A Contribuinte interessada havia transmitido o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 34856.33376.100715.1.1.01-4016 no valor de R$213.085,94, relativo ao saldo
credor do IPI por ela apurada ao final do 2o trimestre/2015, vinculando a tal PER – ou
seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de ressarcimento – declarações
eletrônicas de compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório no 200 (objeto do processo
administrativo no 10830.904851/2015-07), que indeferiu o ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, não homologou as compensações declaradas.
Diante da não homologação das compensações, foi lavrado o referido auto de infração
objeto do presente processo, para exação da multa isolada em questão, conforme
detalhado no termo de verificação fiscal de fls. 05/07, transcrito abaixo.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721680/2017-36

Cientificada do auto de infração em 24/03/2017 no seu domicílio tributário eletrônico -
DTE (fls. 13/14), a Autuada, por meio de seus advogados, apresentou em 12/04/2017
(fls. 15/16) a impugnação de fls. 17/42, na qual, em síntese:
- solicitou a suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto do presente processo,
uma vez que, no processo administrativo no 10830.904851/2015-07, foi apresentada
manifestação de inconformidade em face do despacho decisório no 200;
- requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do
despacho decisório naquele processo no 10830.904851/2015-07 "ou, em assim não o
sendo, deve ser determinado o julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "acaso (...) o despacho decisório seja anulado, deferindo os pedidos de
ressarcimento e homologando as compensações realizadas, o auto de infração
impugnado deverá ser julgado improcedente";
- acusou a impossibilidade de aplicação da multa isolada sob a argumentação de que:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721680/2017-36

- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na impugnação ao
referido auto de infração que versou sobre a classificação fiscal adotada pelo Fisco;
- finalizou com o pedido:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721680/2017-36

A 4a Turma da DRJ/JFA, em 12 de setembro de 2019, mediante Acórdão no 09-
72.215, decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, incide a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente interpôs Recurso Voluntário, ratificando os argumentos postos em
sede de impugnação.
Importante destacar que, por equívoco, o Recurso Voluntário do presente processo
foi protocolado por engano em outro, do mesmo contribuinte, tendo sido aquele, inicialmente
considerado intempestivo. Face ao protocolo de pedido de reconsideração pelo contribuinte, e
em razão do formalismo moderado, o presidente desta 3a Seção de julgamento anulou a
declaração de intempestividade, considerando, portanto, válida a defesa em segunda instância
administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721680/2017-36

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721680/2017-36

tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos
conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de
recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 787
DF CARF MF
Original